Tribunal: STF
Processo: ARE 1593555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. IAPS - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO LEOPOLDO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E ATRIBUIÇÃO CORRETA DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO MEDIANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese firmada no julgamento do Tema 1092 da Repercussão Geral, defendendo, ao fim, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.
Alega que pretende perquirir "se a decisão contrária a tema de repercussão geral tem eficácia ou não", bem como "se a mesma faz coisa julgada", notadamente porque o "tema 1092 da repercussão geral efetuou a modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos de Complementação de aposentadoria", desde que "proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20)".
Nesse trilhar, argumenta que, tendo sido prolatada sentença nos autos pela justiça trabalhista em 2/11/2016, a remessa do feito à justiça comum emerge indevida. 
Decido.
A Corte de origem, ao rejeitar a alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento da presente ação assim consignou:

“Trata-se de embargos de declaração nos quais o autor alega, em síntese, a existência de omissão em relação à aplicação do Tema 1092 do STF ao caso dos autos, devendo ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho. 
Conforme referido na decisão embargada ( evento 75, DOC1), a questão relativa à incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda já restou reconhecida pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho em decisão transitada em julgada, sendo descabida referida discussão.”

Verifica-se, portanto, que no caso em tela a incompetência da Justiça do Trabalho foi reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com determinação de remessa dos autos à Justiça comum, sem que tenha sido interposto o competente recurso para impugnar essa decisão, pelo que resta caracterizada a preclusão quanto a esse tema.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DEVIDA PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS DE ESTADO-MEMBRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.266.871/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 27/04/2022).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução complementar. Coisa julgada. Preclusão. Alegação de ofensa ao tema 810 da repercussão geral. Ausência de demonstração de violação direta à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de aplicação retroativa do índice de correção monetária IPCA-E, com base na tese firmada pelo STF no tema 810, em cumprimento de sentença já encerrado e com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, após o trânsito em julgado de decisão que fixou a TR como índice de correção monetária e a extinção da execução, reabrir a execução para aplicar retroativamente a tese do tema 810 do STF; e (ii) se essa pretensão encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, ou se a jurisprudência do STF permitiria sua superação direta em sede de execução complementar. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos dos autos, que a correção monetária já havia sido fixada pela decisão transitada em julgado, não cabendo ao juízo da execução modificar tal critério. Reconheceu, portanto, a preclusão da matéria e a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no tema 810 sem a via adequada da ação rescisória. 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem reiteradamente decidido que, uma vez extinta a execução com o cumprimento do título judicial, não é cabível o reexame de índices de correção monetária com base em entendimento jurisprudencial superveniente, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa. Ademais, a análise da viabilidade da execução complementar exigiria o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.381.294 AgR” (RE nº 1.542.625/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/08/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.533.306/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de de 20/03/2025).

Sobre o tema, merece destaque a decisão no ARE nº 1.457.805/SP-ED, da lavra do Min. Gilmar Mendes, na qual ficou assentada a falta de identidade entre a questão ora debatida e aquela examinada no Tema 1.092 da Repercussão Geral, in verbis:

“A Corte de origem, conforme decisão exarada no RE 1.263.113, Rel. Min. Rosa Weber, considerou a competência da Justiça comum estadual para o julgamento da presente ação que envolve pedido de complementação de proventos de aposentadoria e de pensão de ex-funcionários da extinta Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Cinge-se a controvérsia acerca da competência da Justiça Comum Estadual para julgamento de ação por meio da qual os autores, empregados aposentados e pensionistas da extinta FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA, vinculados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pretendem o reajuste do valor da complementação de seus proventos pelos mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social. 
O D. juízo de origem, na decisão de fls. 1.085 da origem, reafirmou a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, “tendo em vista que se trata de valores de complementação de aposentadoria de funcionários da FEPASA”.
Pois bem. 
De acordo com o art. 114, inc. I, da Constituição Federal, de fato, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que, além do liame de natureza celetista, para que seja atraída a competência da justiça especializada, de rigor que as pretensões formuladas na peça inaugural tenham por lastro a legislação trabalhista. Ou seja, há inexorável vínculo entre a competência e a causa de pedir. Confira-se: (...)
E, tendo em vista que a questão posta em análise envolve vínculo mantido com o poder público estadual, disciplinado por lei específica, são inaplicáveis os artigos 109 e 114, “caput”, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, em caso análogo ao presente, envolvendo funcionários da extinta FEPASA, já decidiu o C. STJ pela competência da Justiça Estadual, veja-se: (...)
Há que se ressaltar, ainda, que no caso em tela a questão trazida à discussão não é nova. Pelo contrário, já foi objeto de análise no curso do processo, inclusive por meio do Recurso Extraordinário nº 1.263.113.
Conforme se verifica no v. acórdão do E. STF copiado às fls. 1.059/1.064 da origem, restou fixada a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito, veja-se:
‘Vistos etc. 
Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114 da Constituição Federal. 
Sustenta incompetente a Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria. 
Aduz tratar-se de relação de natureza administrativa, regulada por lei estadual. Admitido o recurso na origem, subiram os autos. 
É o relatório.
Decido. 
Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça Laboral para apreciar o feito. 
O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum Estadual para examinar discussão relativa ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes de lei estadual, considerada a prevalência do vínculo administrativo. Nesse sentido, recordo precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
(...) 
Ante o exposto, forte nos arts. 932, V, “'b”, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito’.
Deste modo, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas como antecipação do julgamento e supressão de um grau de jurisdição, a decisão impugnada não merece reforma, ficando, portanto, mantida.
(...)” (eDOC 7 – ID: ed1b12df, p. 4-9, grifo nosso)
 
Dessa forma, verifica-se que a matéria tratada no presente recurso extraordinário atinente à definição da justiça competente para o julgamento da causa encontra-se preclusa, já que decidida anteriormente no RE 1.263.113 transitado em julgado em 30.01.2020. 
É o que se depreende do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
 
“EMENTA AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Não é possível conhecer do segundo agravo regimental interposto, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Município de Luziânia no tocante à realização de políticas públicas garantidoras do direito à vida, à saúde e à segurança da população de determinada rua. 5. Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecido o segundo”. (ARE 1374947 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-11-2023  PUBLIC 17-11-2023)
 
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 603679 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-09-2023  PUBLIC 26-09-2023)” (DJe de 19/01/24).

Ademais, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.414.996/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.992/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente